Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702631-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DA SILVA MATA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. S. M., representada por A. DA S. M., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento n. 0700441-11.2023.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147351763 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) 300 mg. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é portadora de Urticária Crônica Espontânea (UCE) e que fez uso do anti-histamínicos (com dose quadruplicada), do medicamento denominado MONTELUCASTE 10 mg/dia, bem como de vários ciclos de corticoides sistêmicos e de CICLOSPORINA, sem que houvesse resposta positiva no controle dos sintomas. Destacou, ademais, que o uso dos aludidos medicamentos acarreta efeitos colaterais graves, tais como ganho de peso, risco de infecções graves, hipertensão arterial, além de doença renal e de fígado. A agravante afirma que não obteve êxito quanto à disponibilização do medicamento na via administrativa, tendo em vista que fora informada tratar-se de medicamento não padronizado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ressalta que a demora na disponibilização do tratamento acarreta o agravamento de seu quadro clínico, bem como o sofrimento psíquico e físico, além de incapacidade laboral. Prossegue aduzindo que se encontram configurados os pressupostos apontados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.657.156, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), para fins de reconhecimento do direito ao fornecimento do medicamento por parte do Estado. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a disponibilizar o medicamento prescrito pela médica assistente. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 147351763 do processo originário). É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do estado em fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] - grifo nosso. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Faz-se necessário ressaltar, no entanto, que a Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso em apreço, tem-se por evidenciados os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O relatório médico, no qual a agravante fundamenta a pretensão deduzida no agravo de instrumento (ID 147316993, p. 5, do processo originário), assim descreve o seu quadro clínico e a necessidade de disponibilização do medicamento prescrito: A paciente LUMARA SILVA MATA está em acompanhamento sob meus cuidados no ambulatório de alergia do HRAN por quadro de urticária crônica espontânea que iniciou há dois anos. Apresenta urticas, prurido e angioedema por mais de 6 semanas, sendo estes sintomas/sinais não relacionados a qualquer agente indutor conhecido, compatíveis com diagnóstico de URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). O diagnóstico da urticária crônica espontânea é clínico, não sendo necessários exames complementares. Foi tratada com anti-histamínicos, conforme os guias de tratamento internacionais com dose quadruplicada e montelucaste, e seu Escore Semanal de Atividade de Urticária (UAS 7) permanece com valor de 50, caracterizando a urticária crônica espontânea não controlada. Tem história de uso no mínimo de 2 cursos de corticoide sistêmico por' pelo menos 7 dias para tratamento nas exacerbações sem controle dos sintomas crônicos. E já fez uso de ciclosporina durante 4 meses sem melhora do quadro. (...) O tratamento da UCE segue um consenso internacional publicado em 2018 que recomenda um algoritmo paira o tratamento das urticárias crônicas. Esse algoritmo envolve o uso da Anti-lge (Omalizumabe) para o tratamento dos pacientes que não apresentam controle dos sintomas com anti-histaminicos em doses altas corno é o caso da paciente. O Omalizumabe é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança e já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos. No caso de pacientes refratários ao tratamento com Omalizumabe, a ciclosporina estaria indicada sempre controlando os efeitos colaterais, principalmente relacionados a doenças renais e infecciosas. E a paciente já fez uso deste sem melhora clínica da urticária. Outras medicações como mototrexate, hidroxicloroquina, colchicina, dapsona, azatioprina, micofenolato de mofetila, ciclofosfamida não estão licenciadas para uso na UCE, tem nível de recomendação baixo e foram estudadas apenas em estudos pequenos, SEM força para recomendação de seu uso. Dessa maneira, recomendo o tratamento com omalizumabe para a paciente, visando um controle mais adequado da urticária sem a necessidade de usar corticosteróides ou nenhum outro medicamento imunossupressor, e com um risco mínimo de efeitos adversos. A dose inicialmente a ser utilizada será de 300 mg. 1x/mês, devendo ser continuada por tempo indeterminado, e deverá ser suspensa caso não seja alcançado o benefício esperado. Segundo o algoritmo de tratamento da UCE proposto por consenso internacional não há outra medicação disponível no SUS que possa substituir o omalizumabe. A Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta ao requerimento administrativo apresentado (ID 147319099, p. 2, do processo originário), indicou os seguintes motivos para a negativa de disponibilização do medicamento: O medicamento OMALIZUMABE PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL OU SOLUÇÃO INJETÁVEL 150 MG FRASCO AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA foi recentemente padronizado para a condição clínica da paciente (Urticária Crônica Espontânea - UCE) e será disponibilizado pela SES-DF mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, a serem exigidos pelo Protocolo Clínico. Atualmente, o Protocolo Clínico está em fase de conclusão e a aquisição em andamento para possibilitar a disponibilização do medicamento pelas farmácias da rede SES-DF. Ressaltamos que os Protocolos Clínicos são regulamentados por meio de Portaria publicada pela SES-DF. Cabe destacar que são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. Devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Do acervo documental constante dos autos do processo originário, constata-se que o medicamento prescrito à autora se encontra registrado na ANVISA e foi recentemente incluído no protocolo clínico do tratamento da enfermidade que acomete a agravante, estando pendente de regulamentação no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Não se trata de tratamento experimental ou de uso off label, porquanto o medicamento é indicado para o tratamento, em conformidade com sua bula. O único óbice à concessão da tutela urgência apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau seria a necessidade de apresentação de nota técnica pelo NATJUS, conforme pode ser verificado da decisão pela qual indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela agravante (ID 147846355 do processo originário). No entanto, a manifestação do NATJUS, embora recomendável, não é imprescindível para a concessão de tutela de urgência, quando os elementos de prova constantes dos autos se mostrarem consistentes acerca da necessidade do uso do medicamento prescrito e de sua eficácia para a melhora do quadro clínico apresentado pelo paciente. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar casos semelhantes, reconheceu a possibilidade de imposição da obrigação de disponibilização de medicamentos por parte do Estado e/ou operadoras de plano de saúde, independentemente da juntada de nota técnica emitida pelo NATJUS, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir reproduzidos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO PARA USO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA DE COBERTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA NATJUS OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. Mostra-se desnecessária a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS ou a realização de perícia para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do autor. 2. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1414945, 07253374320218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA DO ENXERTO CONTRA O HOSPEDEIRO (DECH). FÁRMACO. IBRUTINIBE 140 mg. USO POR TEMPO INDETERMINADO. ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE. ALTO CUSTO. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. FORNECIMENTO. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INSATISFAÇÃO DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO VIA DOS FÁRMACOS DISPENSADOS. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. IMPERIOSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À SENTENÇA (CPC, ART. 435). CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. APELO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. SÚMULA 421 DO STJ. 1. (...). 4. A obrigação pela manutenção e fomento dos serviços públicos de saúde está afeta, de forma solidária, a todos os entes federados - União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, ensejando que, optando o cidadão por exigir seu fomento de um dos entes públicos, resta ilidida a ocorrência das situações que legitimam e ensejam a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, legitimando o processamento e resolução da controvérsia sob a jurisdição da justiça comum. 5. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. 6. O cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 7. O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas se tratando de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde. 8. Aliada à incapacidade financeira do paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o mais indicado para tratamento da enfermidade, tendo em conta a ineficácia dos fármacos já utilizados, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominatório, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 - RJ, Tema 106). 9. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), criado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituíra o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, tem por finalidade primordial fornecer subsídios para os "os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde." (art. 1o), donde, tratando-se de unidade consultiva de caráter meramente auxilitário e cuja interrogação constitui mera faculdade do Juízo, a ausência de consulta à unidade não importa nulidade processual, não estando o magistrado, ademais, caso opte por consultá-lo, vinculado à opinião exarada pelo órgão. 10. (...). 13. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão 1426376, 07007630220218070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. ENCAMINHAMENTO. FACULDADE. 1. É obrigação do Estado zelar pela saúde e bem estar dos cidadãos, fornecendo-lhes de forma gratuita os medicamentos e tratamentos para as enfermidades que os acometem, sendo que entraves burocráticos não podem impedir o acesso à saúde, que constitui direito de todos. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. O encaminhamento dos autos ao NATJUS - Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - constitui faculdade do julgador, que, outrossim, não está necessariamente vinculado ao parecer desse órgão, devendo analisar o conjunto probatório a fim de buscar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1336957, 07157477920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, conforme o relatório emitido pela médica assistente (ID 147316993 p. 1-4), a agravante está sem controle da doença, prejudicando muito sua qualidade de vida e colocando em risco sua saúde devido aos efeitos colaterais de corticoide e ciclosporina. Atesta, ademais, que os medicamentos até então utilizados acarretaram graves efeitos colaterais, como ganho de peso, risco de infecções graves, hipertensão arterial, doença renal e do fígado. É preciso assinalar, ainda, que o relatório médico em questão aponta que há urgência/emergência e que a não realização do tratamento provocará ou acentuará a dor psíquica e física, além de incapacidade laboral da paciente. A agravante demonstrou não reunir condições financeiras para arcar com os custos de aquisição do medicamento, tendo sido, inclusive, a ela deferida a gratuidade de justiça. Portanto, encontram-se evidenciados cumulativamente, no caso em apreço, os requisitos indicados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), diante da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ademais, o medicamento encontra-se registrado na ANVISA, estando comprovada a incapacidade financeira da agravante para arcar com os custos de aquisição do medicamento prescrito. Consequentemente, demonstrado que a agravante preenche os requisitos apontados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), e caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação, em caso de demora no início do tratamento prescrito, tem-se por impositivo o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) 300 mg, na forma indicada em prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 87, inciso V, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023 às 19:15:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora